Tribunal: TJES
Processo: 5013059-60.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO DE PREMISSA CONFIGURADO – TESES JÁ CONTIDAS NA CAUSA DE PEDIR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA – ART. 1.014 DO CPC – CONTRADITÓRIO PRESERVADO – MATÉRIA ENFRENTADA NA CONTESTAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Configura erro de premissa o não conhecimento de apelação sob o fundamento de inovação recursal quando as teses desenvolvidas em grau recursal constituem mero reforço argumentativo de fundamentos já deduzidos na petição inicial, extraíveis de interpretação lógico-sistemática da causa de pedir.

Inexistência de inovação fática vedada pelo art. 1.014 do CPC, porquanto os fatos relativos à nulidade do lançamento fiscal já integravam o debate instaurado nos autos desde a exordial.

Ausência de violação ao contraditório, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada pela parte adversa em contestação.

O excessivo formalismo processual não pode obstar o exame de questão de mérito juridicamente relevante, sobretudo quando em jogo princípios como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do contribuinte.

Embargos de declaração acolhidos para rejeitar a preliminar de inovação recursal e conhecer da apelação, com prosseguimento do julgamento do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013059-60.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE GOES COUTINHO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Julgado, por maioria de votos, acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto da Exma. Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos Declaração na Apelação Cível nº 5013059-60.2023.8.08.0035

Embargante:

Jorge Góes

Embargado:

Município de Vila Velha

Relator:

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Sessão Virtual de 21/10/25 a 04/11/25

VOTO DE VISTA

(Divergência)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Jorge Góes contra o acórdão id. 16132030 que acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu do apelo interposto pelo embargante.

Na ocasião entendi por bem acompanhar o eminente Relator, mas agora quando da apreciação deste integrativo tenho que melhor sorte alberga o embargante, haja vista a identificação de erro de premissa que deve ser sanado.

Ocorre que, de fato, revisitando as particularidades do caso, há que prosperar a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que rejeitou a preliminar de inovação recursal, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Entretanto, com o devido respeito, entendo possível o conhecimento do recurso.

Isso por que é possível extrair da petição inicial a abordagem dessas teses a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça inaugural, afinal, conforme bem apontou o e. Relator, os fatos relativos ao processo administrativo e à decisão que opinou pela extinção do crédito foram narrados na exordial, e emboram não tenha sido tenha feita expressa remissão no capítulo dos pedidos, esses aspectos, que constituem a causa de pedir remota, já estavam integralmente postos à apreciação do Judiciário.

Não se trata, portanto, de inovação fática, vedada pelo art. 1.014 do CPC, mas de reforço da tese de nulidade sobre fatos já constantes dos autos, afinal, o pedido principal sempre foi a "nulidade dos lançamentos fiscais", e a narrativa inicial já continha elementos que apontavam para essa nulidade por vício na própria constituição do crédito, e não apenas por prescrição.

Ademais, a questão fática não passou despercebida pelo magistrado sentenciante, que destacou a argumentação do autor, embora tenha centrado sua fundamentação jurídica na análise da prescrição.

Da mesma forma, a apreciação da tese em grau recursal não ensejaria ofensa ao contraditório, na medida em que o próprio Município, em sua peça contestatória, impugnou especificamente esse aspecto, defendendo a legalidade da revisão do ato administrativo. Portanto, o debate foi devidamente instaurado nos autos.

Nesse contexto, reputo que o excessivo formalismo em não admitir o recurso acabaria por impedir a análise de uma questão de mérito de extrema relevância, que toca o cerne da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte perante a Administração Pública.”

Em que pese não ter justificado minuciosamente na ocasião, ao acompanhar o eminente relator para não conhecer do recurso eu incorri em erro de premissa, já que de fato as razões do recurso de apelação meramente reforçam a tese de nulidade dos lançamentos fiscais, não restando caracterizado a alegada inovação recursal.

De igual modo, não há afronta ao contraditório, pois o próprio Município, em sua contestação, enfrentou especificamente a questão, defendendo a legalidade da revisão administrativa. Assim, o debate foi devidamente instaurado, inexistindo prejuízo processual à parte contrária.

Diante desse cenário, a adoção de uma postura excessivamente formalista, no sentido de não admitir o recurso, acabaria por inviabilizar a análise de matéria de grande relevância jurídica, que envolve princípios como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do contribuinte em face da Administração Pública.

Assim sendo, com a devida vênia ao eminente Relator,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para, reconhecendo a ocorrência de erro de premissa, reformular meu voto proferido no julgamento da apelação interposta pelo embargado, a fim de acompanhar a divergência para rejeitar

a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, conhecer do recurso de apelação, determinando-se o prosseguimento do julgamento para a análise de seu mérito.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 10/11/2025

Desembargador Alexandre Puppim: acompanho o voto de divergência apresentado pela Desembargadora Janete Vargas Simões após pedido de vista na última sessão.
Sessão 29/10/2025 a 04/11/2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o voto de divergência apresentado pela Desembargadora Janete Vargas Simões.
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o embargante sustenta a existência de
erro na proclamação do resultado
de julgamento
, ao argumento de que o órgão colegiado decidira, por maioria de votos (3x2) pelo
conhecimento do apelo
.

Aponta, nesse sentido, erro na contabilização do voto da eminente Desembargadora
Janete Vargas Simões
.

Após detida análise dos autos, verifico inexistir a ventilada hipótese de erro material.

Segundo se depreende do acórdão (Id. 16132030), manifestou-se este Relator pelo
não conhecimento do recurso
, acompanhado pelos eminentes Desembargadores
Janete Vagas Simões
e
Júlio Cesar Costa de Oliveira
.

O douto Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

inaugurou divergência

para conhecer do apelo
, acompanhado pelo voto do eminente Desembargador
Alexandre Puppim
.

Com efeito, a dúvida existente decorre do fato de que
o voto
emanado pelo
eminente Desembargador
Alexandre Puppim
é
apócrifo
e
fora
inserido topograficamente
logo após o voto da Desembargadora
Janete Vargas Simões
, sem cabeçalho, espaçamento ou alteração de fonte tipográfica, permitindo interpretar que se tratava de texto único, sinalizando adesão da douta magistrada à divergência instaurada:

Entretanto, a aludida interpretação não prospera, sob pena de admitir que o Desembargador
Alexandre Puppim
não votou e que a eminente Desembargadora proferira dois votos em sentidos opostos; ora acompanhando a relatoria, ora acompanhando a divergência.

Sob outro aspecto, analisando cada um dos votos individualmente, com ID próprio, depreende-se que o ato jurisdicional atribuído à douta Desembargadora (
Id. 15231094
), portanto, firmou-se no sentido de
acompanhar a relatoria
:

“Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões”

A parte final do texto colacionado, incorretamente interpretado como continuidade do voto da eminente Desembargadora, corresponde ao voto apócrifo do Desembargador
Alexandre Puppim
, como se observa da consulta ao documento de
Id. 15735532
:

“Acompanho, respeitosamente, a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR”.

Com efeito, os eminentes Desembargadores
Janete Simões Vargas
e
Júlio Cesar Costa de Oliveira
acompanharam a relatoria, de modo que, após a aplicação da técnica de julgamento do art. 942 do CPC, a 1ª Câmara Cível concluíra, de forma não unânime (3 votos x 2 votos), pelo não conhecimento do recurso.

Destarte, feitos esses breves esclarecimentos, inexiste erro material a ser sanado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.